Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PATRIMÔNIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia pelo crime de dano qualificado, ante a suposta destruição de tornozeleira eletrônica pelo recorrido com a finalidade de fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a tornozeleira eletrônica pode ser considerada patrimônio público para fins de configuração do delito de dano qualificado; e (ii) se a conduta do agente que rompe a tornozeleira eletrônica para fugir caracteriza animus nocendi, elemento subjetivo do crime de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tornozeleira eletrônica é de propriedade de empresa privada contratada pelo Estado para prestação de serviço de monitoramento, não integrando o patrimônio público. 4. O Direito Penal não admite analogia in malam partem, razão pela qual não se pode ampliar o conceito de patrimônio público para incluir bens pertencentes a particulares. 5. Para a configuração do crime de dano, é necessário o especial fim de agir (animus nocendi), caracterizado pela intenção de causar prejuízo ou deterioração do bem. No caso concreto, a destruição da tornozeleira teve por objetivo exclusivo a fuga, o que exclui a tipicidade penal. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido da atipicidade da conduta de rompimento da tornozeleira eletrônica para fins de evasão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Denúncia rejeitada liminarmente.
Tese de julgamento: “1. O rompimento de tornozeleira eletrônica pertencente a empresa privada contratada pelo Estado não configura o crime de dano qualificado do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. 2. A conduta de rompimento da tornozeleira eletrônica para fins de fuga não caracteriza animus nocendi, sendo atípica.”